Tribunal: TJSP
Processo: 2044289-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por danos morais e materiais - Regularização da representação processual da ré, ora agravada – Preclusão – Procuração inválida – Pretensão dos autores, ora agravantes, à aplicação de pena de revelia - Apresentado novo documento, sobreveio nova determinação do juízo para regularização da representação, uma vez ausente a habilitação da Diretora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por danos morais e materiais - Regularização da representação processual da ré, ora agravada – Preclusão – Procuração inválida – Pretensão dos autores, ora agravantes, à aplicação de pena de revelia - Apresentado novo documento, sobreveio nova determinação do juízo para regularização da representação, uma vez ausente a habilitação da Diretora Jurídica para representar a concessionária nos autos – Preclusão não configurada - Atos processuais que devem prestigiar os princípios, dentre outros, o da cooperação, da efetividade, e o da primazia do julgamento do mérito – - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000281259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044289-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são agravantes
CLARINDO DANTAS DE OLIVEIRA, PEDRO LEONARDO RIBEIRO DA ROCHA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
JUDITE
RIBEIRO
DAMACENO
DE
OLIVEIRA, é agravado AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
2
Voto no 17.155
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000
Feito originário no : 1002492-45.2016.8.26.0338
Agravantes : CLARINDO DANTAS DE OLIVEIRA e OUTROS
Agravado : AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
Comarca : MAIRIPORÃ
Juíza de 1o Grau: DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Indenização por danos
morais e materiais - Regularização da representação processual da
ré, ora agravada Preclusão Procuração inválida Pretensão dos
autores, ora agravantes, à aplicação de pena de revelia -
Apresentado novo documento, sobreveio nova determinação do
juízo para regularização da representação, uma vez ausente a
habilitação da Diretora Jurídica para representar a concessionária
nos autos Preclusão não configurada - Atos processuais que
devem prestigiar os princípios, dentre outros, o da cooperação, da
efetividade, e o da primazia do julgamento do mérito - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 599/600 que,
nos autos da ação de indenização por danos morais e
materiais, determinou a regularização processual do réu, no
prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, sob pena de revelia.
Sustentam os agravantes estar precluso o
direito
à
regularização,
pois
concedido
oportunidade
anterior, e não fora atendida.
A medida liminar recursal não foi concedida
(fls. 604/605).
O recurso foi respondido (fls. 608/613).
A Procuradoria de Justiça declinou de
manifestar-se. (fls. 647/652).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
3
É o breve relatório.
1. Os autores da ação, ora agravantes,
interpuseram o presente recurso em face da r. decisão que
determinou à ré, ora agravada, a regularização da procuração
juntada aos autos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias,
sob pena de revelia, visto que o substabelecimento de fls.
541 encontra-se firmado por Diretora Jurídica não habilitada
para responder pela concessionária.
A decisão agravada deve ser mantida.
2. De início, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso, por aplicação da taxatividade
mitigada, nos termos da orientação traçada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos REsp 1.696.396
e REsp 1.704.520, DJe 19/12/2018.
3. Prosseguindo, extrai-se dos autos que a
ré,
ao
apresentar
sua
defesa
(fls.
204/242),
o
fez
acompanhada de substabelecimento deficiente (fls. 245).
Instada a regularizar o documento, em 15
(quinze) dias (fls. 537), a concessionária apresentou novo
substabelecimento,
no
entanto,
o
defeito
documental
persistia, sobrevindo nova determinação de regularização,
contra a qual se voltam os agravantes.
Pois bem.
O Estatuto Processual Civil permite a
regularização processual posterior para evitar o perecimento
do direito (artigo 104, § 1o do Código de Processual Civil).
E, de acordo com as regras processuais,
assim procedeu o juízo, determinando que a ré providenciasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
4
a regularização.
Contudo,
a
representação
continuava
irregular.
Constou no documento de fls. 541 as firmas
da representante processual, Juliana N. de Menezes Fragoso,
OAB N. 233.440, e da Diretora Jurídica, Flávia Mattioli
Tâmega, uma vez que, na procuração pública outorgada por
Autopista Fernão Dias S/A estabelecia a exigência de atuação
conjunta de um Diretor outorgante para representação no foro
em geral (fls. 243/244).
Porém,
a
referida
dirigente
não
se
encontrava habilitada nos autos, como representante da
empresa, o que motivou o Juízo à nova determinação de juntada
de documentos que demonstrassem sua competência.
Ora, não se ignora o inconformismo dos
agravantes com a lentidão do andamento processual, tampouco
se olvida a existência de decurso de prazo anteriormente
concedido, constante do r. despacho de fls. 531.
No entanto, o fato de o juízo haver
determinado a regularização anteriormente, com fixação de
prazo para cumprimento, não faz precluso o direito, por si
só, a persistir a inconsitência da representação.
Com efeito, o atual Código de Processo
Civil consagra princípios como o da cooperação, da
autocomposição, da primazia da decisão de mérito, da
efetividade, da instrumentalidade das formas, dentre outros
(artigos 3o, 4o, 6o, 139, 305, parágrafo único, 1.029, 1.032,
todos do Código de Processo Civil), em desprestígio ao
formalismo instrumental exagerado.
A busca efetiva do resultado final de
mérito é o norte da atuação de todos os envolvidos em um
processo. Sempre que possível, nos limites do permissivo
legal, os vícios devem ser corrigidos, e, assim, o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044289-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
5
retomar ao seu curso.
Dispõe o Estatuto Processual Civil:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
VI dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de
produção
dos
meios
de
prova,
adequando-os
às
necessidades do conflito de modo a conferir maior
efetividade à tutela do direito;
Como visto, bem possível se estender o
prazo com o propósito de regularizar a representação
processual.
Outrossim,
para
sanar
a
prestação
jurisdicional ineficiente, existem meios corretivos próprios,
que não a utilização do rigor procedimental como instrumento
para abreviar o trâmite processual, em sacrifício à busca
efetiva do resultado de mérito da ação.
Desse modo, a decisão agravada deve ser
mantida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator